Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706822-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA PACIENTE: ALEXANDRE IZAIAS BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Carlos da Costa, em favor de Alexandre Izaias Batista, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ato coator a demora na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, formulado nos autos da execução n.o 0052852-33.2013.8.07.0015. O impetrante informa que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 214, c/c artigo 224, alínea ‘a’, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, e que se encontra cumprindo sua pena privativa de liberdade no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal. Narra que o paciente iniciou o cumprimento de sua pena em regime fechado no dia 02/03/2016 e que foi progredido ao regime semiaberto em 29/03/2019. Sustenta que, depois de serem consideradas as remissões por trabalho e estudo, o paciente teria direito a progredir ao regime aberto em 06/03/2020, mas que ainda não progrediu em razão da demora do Juízo a quo em apreciar o pedido formulado por sua Defesa. Acrescenta que os benefícios externos foram suspensos diante do problema atual de saúde pública, equivalendo-se a um retorno ao regime fechado. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a progressão para o regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, suprindo a omissão da autoridade impetrada. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0706341-34.2020.8.07.0000, que foi impetrado em data anterior, a saber, 17/03/2020, pelo advogado Felipe Gaião dos Santos, em favor do ora paciente e com o mesmo pedido de progressão ao regime aberto. Assim, configurada a litispendência entre a presente impetração e o habeas corpus anterior e diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador